Tribunal: STJ
Processo: 0555181-23.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985098 - BA(2025/0251773-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: THELMA CONCEICAO DINIZ CORREIA LEITE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
RAFAELA PACIFICO CARVALHO - BA061735
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA - BA047920
WESLEY RIBEIRO FERREIRA - BA077191
AGRAVADO
: JAIRO LEAL DA SILVA
AGRAVADO
: SUELENE APARECIDA BASTOS
ADVOGADOS
: LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVÊDO GONÇALVES -
BA043674
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM - BA027406
LEILA MARIA MAIA GONÇALVES - BA008553
JOSE MAURO COELHO MAIA GONCALVES - BA057325
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. TRIBUNAL ENTENDEU QUE HOUVE CONCORDÂNCIA
DA COPROPRIETÁRIA COM O NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE
INEXISTENTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que: (I) a coproprietária manifestou anuência ao negócio jurídico; (II) foi
enviada nova minuta do contrato com assinatura da coproprietária; (III) a
parte recorrente se imitiu na posse do imóvel sem oposição.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a anuência da
coproprietária quanto ao negócio jurídico demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56537866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 797a960f-89d3-4778-9312-28b8fbd380b9

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 797a960f-89d3-4778-9312-28b8fbd380b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985098 - BA(2025/0251773-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: THELMA CONCEICAO DINIZ CORREIA LEITE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
RAFAELA PACIFICO CARVALHO - BA061735
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA - BA047920
WESLEY RIBEIRO FERREIRA - BA077191
AGRAVADO
: JAIRO LEAL DA SILVA
AGRAVADO
: SUELENE APARECIDA BASTOS
ADVOGADOS
: LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVÊDO GONÇALVES -
BA043674
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM - BA027406
LEILA MARIA MAIA GONÇALVES - BA008553
JOSE MAURO COELHO MAIA GONCALVES - BA057325
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. TRIBUNAL ENTENDEU QUE HOUVE CONCORDÂNCIA
DA COPROPRIETÁRIA COM O NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE
INEXISTENTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que: (I) a coproprietária manifestou anuência ao negócio jurídico; (II) foi
enviada nova minuta do contrato com assinatura da coproprietária; (III) a
parte recorrente se imitiu na posse do imóvel sem oposição.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a anuência da
coproprietária quanto ao negócio jurídico demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:08
Código de Controle do Documento: a6bf97d0-7249-4c20-a4d2-4cb38f2173c3

Trata-se de agravo interno, interposto por THELMA CONCEIÇÃO DINIZ
, contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls.
CORREIA LEITE
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação
278/279,
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre e reitera o mérito
recursal.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 292-296, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC e a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Da análise dos argumentos expostos pela agravante nas razões de agravo em recurso
especial, observa-se que não incide, no caso, a Súmula 182/STJ.
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por THELMA CONCEIÇÃO
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
DINIZ CORREIA LEITE
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
C/C
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO CONTRATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DA COPROPRIETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL E ACOLHIMENTO PARCIAL DA RECONVENÇÃO. VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO A BOA FÉ OBJETIVA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA PROMITENTE
COMPRADORA. MORA CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO
NÃO CUMPRIDO (ART. 476, DO CC). INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA
PENAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (fl. 200)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação do seguinte dispositivo da
legislação federal, com a respectiva tese:
(i)
do Código Civil, pois teria havido contrariedade à exigência de outorga
art. 1.647
conjugal para negócio envolvendo bem imóvel, uma vez que a promessa de compra e venda
estaria assinada apenas por um dos coproprietários, o que tornaria o contrato anulável e
impediria a exigência de pagamento e cláusula penal nas condições impostas.
Contrarrazões às fls. 239-243.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Documento eletrônico VDA56075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:08
Código de Controle do Documento: a6bf97d0-7249-4c20-a4d2-4cb38f2173c3

Trata-se, na origem, de ação de revisão de contratos. A autora Thelma Conceição
Diniz Correia Leite alegou que firmou promessa de compra e venda de imóvel, pagou o sinal de
R$ 140.000,00 e não recebeu a escritura na data prevista. Sustentou que os réus teriam entrado
no imóvel sem autorização, retirado um painel causando danos e subtraído o controle do ar-
condicionado. Propôs ação de revisão contratual
indenização por danos materiais e morais,
c/c
com pedido de tutela para impedir sua negativação e para compelir os réus à entrega da
documentação e à lavratura da escritura.
A sentença julgou improcedente a ação e parcialmente procedente a
reconvenção. Reconheceu a mora da autora e determinou que ela depositasse, em 30 dias, o
saldo contratual de R$ 100.000,00 com a penalidade da cláusula 4.3 e juros de 2% ao mês;
condicionou a documentação e a lavratura da escritura ao depósito e rejeitou danos morais,
fixando honorários de 10%, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade (fls. 132-140).
No acórdão, o Tribunal conheceu e negou provimento à apelação, mantendo
integralmente a sentença; assentou que a ausência de assinatura da coproprietária não configurou
impedimento absoluto, à vista da anuência e do envio de nova via assinada, aplicou a boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil) e a vedação ao
, reputou
venire contra factum proprium
inaplicável a exceção do
à autora, preservou a cláusula penal e majorou os honorários
art. 476
para 12%, com suspensão pela gratuidade (fls. 200-210).
Nos termos do acórdão:

"Infere-se, portanto, a ausência de demonstração do alegado
descumprimento contratual da obrigação da parte ré, ônus que competia às
autoras. Com efeito, a acionante limitaram-se a alegar a exceptio non
adimpleti contractus, sem trazer aos autos prova capaz de alicerçar o quanto
alegado.
Verifica-se, na hipótese, que a Apelante, apesar de aduzir a exceção do
contrato não cumprido, deixou de anexar comprovantes do quanto alegado,
não se desincumbindo do ônus probatório. Outrossim, é inaplicável a
inversão ou atribuição diversa do ônus da prova, pois a prova de
descumprimento contratual, via de regra, é plenamente possível de ser
produzida, sem qualquer dificuldade excessiva.
Verifica-se que a apelante alega que a ausência da assinatura da
coproprietária Suelene Aparecida Bastos no contrato de promessa de compra
e venda compromete sua validade, pois impossibilitaria a lavratura da
escritura pública e, consequentemente, a quitação do saldo contratual.
Todavia, conforme consignado na sentença, restou demonstrado nos autos
que tal irregularidade não configurou impedimento absoluto para a
formalização do negócio.
A coproprietária Suelene manifestou sua anuência ao negócio jurídico,
conforme depoimento do corretor de imóveis – conforme depoimento
colhido em audiência de instrução (ID 69220087), que confirmou que uma
nova versão do contrato, devidamente assinada, foi enviada à apelante, a
qual, entretanto, apôs sua assinatura no campo destinado à testemunha.
Ademais, é oportuno registrar que a apelante, desde o início da relação
jurídica, aceitou as condições pactuadas e foi imitida na posse do imóvel,
beneficiando-se desse estado de fato sem apresentar objeção imediata à
falta da assinatura da coproprietária.
Assim, a irregularidade apontada não caracteriza nulidade absoluta do
contrato, especialmente em razão da aplicação do princípio da boa-fé
objetiva que norteia as relações contratuais (art. 422, do Código Civil).
[...]
Documento eletrônico VDA56075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:08
Código de Controle do Documento: a6bf97d0-7249-4c20-a4d2-4cb38f2173c3

Portanto, os autos revelam que a apelante foi a primeira a descumprir suas
obrigações contratuais, consubstanciada na falta de adimplemento do saldo
remanescente de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ônus que lhe pertencia
para que pudesse exigir qualquer cumprimento por parte dos apelados, no
tocante a lavratura da escritura do imóvel. Assim, sua omissão em proceder
ao depósito judicial do montante remanescente ou em buscar outras vias
para garantir o cumprimento contratual reforça o entendimento de que a
"
mora contratual é atribuível exclusivamente à apelante.

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das
cláusulas contratuais, concluiu que:
a coproprietária manifestou anuência ao negócio jurídico;
(i)
foi enviada nova minuta do contrato com assinatura da coproprietária;
a parte recorrente
(ii)
(iii)
se imitiu na posse do imóvel sem opor.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a anuência da
coproprietária quanto ao negócio jurídico, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das
.
Súmulas 5 e 7 do STJ
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO. FIANÇA EM UNIÃO ESTÁVEL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência das Súmulas n. 5, 7, 518 e 83 do STJ; por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional; e por inviabilidade do
conhecimento pela alínea c, em razão da incidência dos óbices das Súmulas
n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de depósito, envolvendo devolução de
vasilhames ou pagamento de R$ 63.816,00 com correção e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e
condenou a devedora ao pagamento integral e o fiador a 85% do valor, com
correção e juros, fixando honorários.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, validou a notificação
enviada ao endereço contratual, rejeitou a nulidade da fiança por ausência
de outorga em união estável e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões quanto à nulidade da fiança em união estável,
ônus da prova da notificação e inaplicabilidade da Súmula n. 332 do STJ; (ii)
saber se a constituição em mora exigia prova de notificação válida, com
entrega a destinatário adequado, nos termos do
I, do CPC; (iii)
art. 373,
saber se é imprescindível a outorga
para a fiança em
conjugal/companheira
união estável, nos termos do
III, do CC; e (iv) saber se há
art. 1.647,
divergência jurisprudencial suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades. O acórdão enfrentou a
validade da notificação, a desnecessidade de outorga na união estável e a
ausência de prova de devolução dos bens, não se configurando ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à validade da notificação e à distribuição do ônus da prova (art. 373,
I, do CPC).
Documento eletrônico VDA56075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:08
Código de Controle do Documento: a6bf97d0-7249-4c20-a4d2-4cb38f2173c3

8. A Súmula n. 7 do STJ veda o revolvimento fático-probatório relativo à
alegada
da fiança por ausência de outorga na união
nulidade/ineficácia
estável (art. 1.647, III, do CC).
9. Fica prejudicado o conhecimento do dissídio pela alínea c quando a tese já
foi afastada no exame pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais, afastando os vícios do
do
art. 1.022
CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da validade da notificação e da
distribuição do ônus da prova, à luz do
I, do CPC. 3. A Súmula n. 7
art. 373,
do STJ impede o revolvimento fático sobre a fiança em união estável e a
exigência de outorga, relacionada ao
III, do CC. 4. Fica
art. 1.647,
prejudicado o dissídio jurisprudencial pela alínea c quando a tese foi
afastada pela alínea a".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, 373 I, 85, § 11; CC,
III.
art. 1.647,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 332; STJ,
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.222.885/SC
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
13/10/2025;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.412.487/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
29/4/2024;
AREsp n. 1.811.500/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021."
, relator
(AREsp n. 2.949.035/RS
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
FIANÇA.
OUTORGA
UXÓRIA.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS NoS 7 E 282/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo
apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto
na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser
arguida pelo cônjuge preterido ou por seus herdeiros, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
3. A alegação de cerceamento de defesa devido ao indeferimento de
produção de provas não pode ser revista em recurso especial, pois requer o
reexame do acervo fático-probatório.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
, relator
(AREsp n. 2.712.583/RJ
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
CUEVA
15/12/2025,
18/12/2025)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OUTORGA
UXÓRIA
EM
CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
RECEBÍVEIS.
INAPLICABILIDADE DO
DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA
ART. 1.647
N. 332 DO STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do
recurso especial oriundo de agravo de instrumento em embargos à execução.
2. A controvérsia diz respeito à alegada nulidade por ausência de outorga
uxória, discutida sob a ótica de
versus obrigação solidária
fiança/aval
decorrente de contrato de cessão de recebíveis.
3. A decisão entendeu desnecessária a outorga uxória.
4. A Corte estadual manteve o recebimento dos embargos sem efeito
suspensivo, reputou irrelevante a outorga uxória e negou provimento ao
agravo de instrumento. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:08
Código de Controle do Documento: a6bf97d0-7249-4c20-a4d2-4cb38f2173c3

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fiança prestada sem
outorga conjugal viola o
III, do Código Civil; (ii) saber se a
art. 1.647,
ausência de outorga conjugal compromete a validade do ato, nos termos do
I, do Código Civil; (iii) saber se a falta de outorga conjugal
art. 104,
acarreta anulabilidade do negócio jurídico de garantia, conforme o art. 1.649
do Código Civil; e (iv) saber se incide a Súmula n. 332 do STJ para
reconhecer a ineficácia total da fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido qualificou a obrigação como solidariedade contratual
em cláusula de recompra em cessão de recebíveis, distinta de fiança/aval,
tornando irrelevante a outorga uxória e afastando a incidência do art. 1.647,
III, do Código Civil e da Súmula n. 332 do STJ; a revisão demandaria
reexame de cláusulas e fatos, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
Ademais, a nulidade por ausência de outorga só pode ser alegada pelo
STJ.
cônjuge não anuente ou seus herdeiros (art. 1.650 do Código Civil), e o
entendimento está alinhado à jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não incidem o
III, do Código Civil e a
art. 1.647,
Súmula n. 332 do STJ quando a obrigação decorre de solidariedade
contratual em cessão de recebíveis, e não de
2. Aplica-se a
fiança/aval.
Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
cláusulas contratuais e matéria fático-probatória. 3. A nulidade por ausência
de outorga uxória só pode ser demandada pelo cônjuge que não anuiu ou
seus herdeiros, à luz do
do Código Civil. 4. Incide a Súmula n. 83
art. 1.650
do STJ quando o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 1.647, 1.649, 1.650;
Código de Processo Civil,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada:
n. 5, 7, 83;
n. 283;
STJ/Súmulas
STF/Súmula
STJ, AgRg no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.232.895/SP
Quarta Turma, julgado em 4/8/2015."
, relator
(AREsp n. 2.618.449/SP
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025)

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos
do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo
decisum
prosperar, portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:08
Código de Controle do Documento: a6bf97d0-7249-4c20-a4d2-4cb38f2173c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.098 / BA
Número Registro: 2025/0251773-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05551812320148050001 5551812320148050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THELMA CONCEICAO DINIZ CORREIA LEITE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
RAFAELA PACIFICO CARVALHO - BA061735
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA - BA047920
WESLEY RIBEIRO FERREIRA - BA077191
AGRAVADO
: JAIRO LEAL DA SILVA
AGRAVADO
: SUELENE APARECIDA BASTOS
ADVOGADOS : LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVÊDO GONÇALVES -
BA043674
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM - BA027406
LEILA MARIA MAIA GONÇALVES - BA008553
JOSE MAURO COELHO MAIA GONCALVES - BA057325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THELMA CONCEICAO DINIZ CORREIA LEITE
Documento eletrônico VDA56427629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: 54b68fe4-b5f2-45c8-b5b1-3755c60e89a4

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
RAFAELA PACIFICO CARVALHO - BA061735
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA - BA047920
WESLEY RIBEIRO FERREIRA - BA077191
AGRAVADO
: JAIRO LEAL DA SILVA
AGRAVADO
: SUELENE APARECIDA BASTOS
ADVOGADOS : LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVÊDO GONÇALVES -
BA043674
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM - BA027406
LEILA MARIA MAIA GONÇALVES - BA008553
JOSE MAURO COELHO MAIA GONCALVES - BA057325
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: 54b68fe4-b5f2-45c8-b5b1-3755c60e89a4